Tribunal: STF
Processo: ARE 1490423
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IMPRONÚNCIA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. - Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para o decreto de pronúncia basta que o juiz se convença da existência do crime e dos indícios de autoria, ou seja, havendo dúvida, ainda que mínima, a questão deve ser remetida ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para a decisão final (Documento eletrônico 90)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (grifei).



    Quanto ao mérito, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG assim analisou a controvérsia: 



    Inconformada, a Defesa almeja a absolvição sumária ou a impronúncia, sob o argumento de que não há indícios suficientes da autoria delitiva. 



    Com efeito, realiza-se na decisão de pronúncia um juízo de admissibilidade, tendo como objetivo apenas deliberar sobre a submissão ou não do acusado ao júri popular, não sendo necessária prova incontestável, bastando que o juiz se convença da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, ou seja, que haja uma probabilidade de ter o réu praticado o suposto crime narrado na denúncia. 



    E ao apreciar os elementos indiciários trazidos para os autos, conclui-se pelo acerto da decisão ora combatida. 



    Destaca-se no presente caso que a materialidade se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de local e laudo de necropsia (documentos nº 02, 05 e 07). 



    E, da mesma forma, também se constata de todo o conjunto probatório a presença dos indícios de autoria em desfavor do recorrente, principalmente pela prova testemunhal apresentada em contraditório judicial. 



    Verifica-se, assim, que as teses defensivas relativas à absolvição sumária e à impronúncia não encontram amparo em provas inquestionáveis, que possibilite o acolhimento do pleito, ou seja, não há neste momento provas seguras e incontroversas de que não foi o acusado o autor do delito, sequer estão presentes alguma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal.



    Salienta-se, ademais, que na decisão de pronúncia e no recurso em sentido estrito é vedado o aprofundado exame da prova, exigindo do magistrado fundamentação superficial e comedida, tudo com o objetivo de não influir no convencimento do juiz natural da causa: o Tribunal do Júri.



    [...]



    Portanto, realizando um juízo precário do acervo probatório produzido até então, conclui-se que há indícios suficientes da materialidade e da suposta autoria do recorrente nos delitos dolosos contra a vida que lhe é imputado, devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. (pp. 5 a 2 do documento eletrônico 90)



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela manutenção da sentença de pronúncia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse diapasão, menciono as ementas abaixo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Sentença de pronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1.196.738 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/10/2019, grifos no original)



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (ARE 1.395.471-ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/12/2022). 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta . 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.’ 



    ARE 1.026.689 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/10/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.450.590/BA, de minha relatoria, DJe 16/10/2023)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator